Tribunal: TJES
Processo: 5006177-97.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006177-97.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOISES ALVES MADEIRA
RECORRIDO: RCN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006177-97.2023.8.08.0030

RECORRENTE: MOISES ALVES MADEIRA

RECORRIDA: RCN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. DATA DE RESTITUIÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DESCONTO DE FORMA PROPORCIONAL. SEGURO NÃO CONTRATADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENUNCIADO 25 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO COLEGIADO RECURSAL. SÚMULA 35 DO STJ. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a parte autora que firmou contrato de consórcio com a requerida, com prazo de 220 (duzentos e vinte) meses. Informa que optou por sair do consórcio após 2 (dois) meses, sendo informada pela requerida que somente receberia a restituição ao final do consórcio ou quando da contemplação da quota, com a realização dos descontos previstos em contrato.

Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando a condenação da requerida a restituição imediata dos valores adimplidos, com a dedução exclusiva da taxa de administração proporcional ao tempo de duração do contrato.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida a restituição do valor total pago pela parte autora, ao final do grupo ou com a contemplação da cota, descontando a taxa de administração sobre o valor pago, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês, a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo ou contemplação da cota e correção monetária da data da exclusão da parte autora do consórcio.

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela devolução imediata do valor adimplido, uma vez que o tema repetitivo 312 não deve ser aplicado ao caso concreto, aplicação de taxa de administração proporcional ao tempo de duração do contrato, no patamar de 0,29% (zero vírgula vinte e nove por cento) e devolução dos valores adimplidos com taxa de seguro. Quanto a restituição financeira, pugna pela aplicação de correção monetária a partir do desembolso e juros legais da citação.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Em que pese os argumentos do recorrente, o Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, decidiu, por unanimidade, que a desistência de consórcio enseja direito a devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/4/2010, DJe 27/8/2010).

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. [...] 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. [...] (STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017).

Assim, não cabível a restituição imediata dos valores previamente adimplidos em caso de desistência do consorciado, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, devendo o valor ser devolvido no prazo de 30 (trinta) dias, contados do encerramento do grupo ou no momento da contemplação da cota.

Neste sentido, reconhecido o direito a restituição pelo consorciado, entendo que da quantia a ser restituída deve ser descontada a taxa de administração,
de forma proporcional
, consoante aduzido pelo recorrente.

Foi efetuado o pagamento proporcional a 02 (duas) parcelas do consórcio, assim, a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 0,29% (zero vírgula vinte e nove porcento), proporcional ao período de duração do contrato, aferível através de simples cálculo aritmético [(32% ÷ 220 meses) x 2 meses].

Conclui-se, portanto, que se deve fixar a taxa de administração proporcional, no percentual de 0,29% (zero vírgula vinte e nove porcento), devendo ser calculada a retenção com base no valor total pago pelo recorrente.

Lado outro, no tocante a dedução da taxa de seguro, concluo não ser devida a restituição do valor já adimplido, uma vez que o próprio recorrente juntou ao feito a apólice de seguro contratada junto com o consórcio, apresentando contrato próprio e assinatura eletrônica do consumidor. Ademais, o recorrente já se beneficiou da cobertura do referido produto e reembolsá-lo desta quantia ensejaria seu enriquecimento ilícito.

Tenho, por fim, que incide a correção monetária sobre as prestações adimplidas, quando de sua restituição, em virtude da retirada do consorciado em plano de consórcio, nos termos da Súmula 35 da Superior Tribunal de Justiça (STJ), tendo como marco inicial o pagamento de cada parcela. Em relação aos juros, estes devem incidir a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo ou da contemplação da cota, o que primeiro ocorrer.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de fixar a taxa de administração descontada sobre o valor adimplido pelo recorrente no percentual de 0,29% (zero vírgula vinte e nove porcento). Sobre a restituição devida, deverá incidir correção monetária sobre as prestações pagas, tendo como marco inicial o pagamento de cada parcela. Mantenho incólume os demais termos da respeitável sentença.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 16 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 17 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)